Tribunal: TJPA
Processo: 0814474-39.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814474-39.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROMINAS - PARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Agrominas – Pará Comércio de Medicamentos Veterinários Ltda-ME contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão da ausência de comprovação válida do preparo recursal. A embargante alega contradição no julgado, ao argumento de que cumpriu a determinação judicial de recolhimento das custas em dobro, com boletos emitidos pelo próprio sistema do
TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A
questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado, que justificaria a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e lógica ao manter a deserção, em razão da ausência de comprovação válida do pagamento das custas processuais, mesmo após intimação para regularização do preparo
.

4.

A
contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna à decisão embargada, não sendo cabível sua invocação para rediscutir fundamentos já decididos ou para contestar fatos processuais alheios à construção lógica do julgado
.

5.

C
onstatou-se que o comprovante de pagamento anexado não correspondia ao valor nem ao código de barras do boleto emitido, inexistindo, inclusive, registro válido no sistema de emissão de custas judiciais – web
.

6.

A
jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece que a ausência de comprovação regular do preparo recursal, inclusive em caso de recolhimento intempestivo, equivocado ou não comprovado adequadamente, impõe a penalidade de deserção, vedando o conhecimento do recurso.

7.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria julgada, tampouco à introdução de novos fundamentos ou à revisão de argumentos rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:

1.

A
contradição que justifica a oposição de embargos de declaração deve ser interna à decisão embargada, caracterizando-se pela incoerência lógica entre seus fundamentos e a conclusão
.

2.

A
ausência de comprovação válida do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, impõe a penalidade de deserção, nos termos dos arts.
1.007, § 4º,
e
932, III,
do
CPC.

3.

Os

embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 4º; 1.022, I; 932, III; 5º; 6º; 81; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024;
STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no CC 159975/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 30.04.2024, DJe 06.05.2024;
TJPA, Processo nº 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 24.08.2018;
TJMG, AgInt Cv 1.0024.14.264072-1/002, Rel. Des. João Cancio, j. 16.04.2019;
TJMG, AgInt Cv 1.0481.16.038631-6/002, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 28.03.2019.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/10/2025 a 14/10/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814474-39.2024.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: AGROMINAS – PARÁ COMERCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA-ME

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 26458689) opostos pelo
AGROMINAS – PARÁ COMERCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA-ME
em face do acórdão (ID 26071769) que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese: (i) que a decisão embargada padece de contradição, pois, embora tenha determinado o recolhimento em dobro, não considerou válido o pagamento realizado com base nos boletos emitidos pelo próprio sistema do TJPA, o qual não permite intervenção do advogado ou da parte quanto ao cálculo do valor; (ii) que os comprovantes de recolhimento das custas foram efetivamente juntados nos IDs 22248829, 22248832 e 22248835, dentro do prazo e conforme determinação judicial, sem que houvesse qualquer dolo ou desídia da parte quanto à eventual divergência de valores; (iii) que a divergência quanto ao valor decorre possivelmente de falha sistêmica ou reajustes anuais das custas processuais, não podendo ser imputada à parte, nem justificar a aplicação da penalidade de deserção, tampouco ameaças de multa por interposição de recurso protelatório.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição indicada, com a consequente reconsideração da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, permitindo-se o regular prosseguimento do recurso.

Contrarrazões no ID 26959417.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem cabimento nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a embargante alega a existência de contradição no acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que manteve a decisão monocrática da relatoria, a qual
não conheceu do agravo de instrumento por deserção, em virtude da ausência de comprovação válida do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Sustenta que: (i) teria cumprido a determinação judicial de recolher as custas recursais em dobro; (ii) o valor do boleto foi emitido pelo próprio sistema do TJPA, não sendo possível à parte influenciar no cálculo do valor;
(iii) eventual divergência entre o boleto gerado e o comprovante anexado decorreria de falha sistêmica, e não de desídia da parte;(iv) a penalidade de deserção aplicada afrontaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

Entendo não haver quaisquer vícios a serem sanados. Explico.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Quanto ao vício de contradição, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 250 pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido para provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração (art. 1022, I, CPC).

(...)

Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.
– grifo nosso

Nesse passo, não vislumbro qualquer
contradição no acórdão embargado, visto que
foi claro, coerente e devidamente fundamentado ao concluir pela manutenção da deserção, por ausência de comprovação válida do preparo recursal, mesmo após regular intimação. Constatou-se nos autos que o comprovante de pagamento juntado (ID 22248835) não correspondia ao valor nem ao código de barras do boleto de custas emitido (ID 22248832). Ademais, não houve registro válido de pagamento no Sistema de Emissão de Custas Judiciais – WEB, conforme verificação expressamente mencionada na decisão
, como se verifica do trecho abaixo transcrito:

“(...)

Após ser regularmente intimada, em 23/09/2024, a recorrente anexou o boleto das custas no valor de R$ 857,92 (Id. 22248832), bem como um comprovante de pagamento (Id. 22248835) no valor de R$ 2.182,80, o qual não corresponde nem ao valor, nem ao código de barras do referido boleto. Ademais, conforme verificado no Sistema
de Emissão de Custas Judiciais - WEB, não há comprovação válida do pagamento das custas em dobro
. Anexo os print da tela.

(...)

Conforme consignado na decisão impugnada, o comprovante de pagamento apresentado não corresponde ao valor e nem ao código de barras do boleto de custas emitido nos autos. A parte foi
regularmente intimada
para efetuar o recolhimento
em dobro
das custas, nos termos do
art. 1.007, § 4º, do CPC
, contudo
não sanou o vício apontado
, incidindo a penalidade de
deserção
, conforme o art. 932, III, do mesmo diploma legal.” – grifo nosso.

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que a ausência de comprovação regular do preparo, inclusive quando há vício no pagamento das custas após intimação para recolhimento em dobro, acarreta a
penalidade de deserção
, com o consequente não conhecimento do recurso. O aresto embargado, inclusive, transcreveu precedentes desta Corte nesse sentido, em perfeita consonância com os artigos 1.007, § 4º, e 932, III, do CPC.

Sobre o tema, destaco os julgados:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO . NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A . contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível.

II. Questão em discussão

Discute-se a admissibilidade do agravo interno diante da ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal, requisito essencial de admissibilidade previsto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil .

III. Razões de decidir

O artigo 1.007 do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção.

O agravante foi intimado para suprir a irregularidade mediante recolhimento em dobro, nos termos do § 4º do artigo 1 .007 do CPC, mas permaneceu inerte.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece que a ausência do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento inviabiliza a comprovação do preparo, caracterizando a deserção do recurso.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirmam que o não atendimento à exigência de comprovação do preparo no momento oportuno conduz ao não conhecimento do recurso.

IV . Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno não conhecido, por deserção.

Tese de julgamento: "É dever do recorrente comprovar o preparo recursal no ato da interposição do recurso, sendo inadmissível a juntada posterior da comprovação, sob pena de deserção."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, artigo 1.007, § 4º .

Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA.

Jurisprudência relevante citada

TJPA, Processo nº 0004863-47.2014.8 .14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 24/08/2018.

TJMG, Agravo Interno Cv 1 .0024.14.264072-1/002, Rel. Des . João Cancio, 18ª Câmara Cível, julgado em 16/04/2019.

TJMG, Agravo Interno Cv 1.0481.16 .038631-6/002, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, julgado em 28/03/2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00199265320128140301 26223071, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado) – grifo nosso.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO . PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico, contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que não conheceu de agravo interno anterior, com fundamento no art . 932, III c/c art. 1.007, § 4º, do CPC. 2 . A parte agravante alega equívoco na nominação do recurso, sustentando tratar-se, na essência, de agravo em recurso especial, que, por sua natureza, não exigiria preparo, requerendo a aplicação do princípio da fungibilidade e o provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão de agravo interno em agravo em recurso especial com base no princípio da fungibilidade recursal; (ii) determinar se a ausência de preparo recursal, não sanada no prazo legal, configura deserção que impede o conhecimento do recurso . III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso cabível contra decisão que inadmite recurso especial com fundamento no art. 1 .030, V, do CPC é o agravo em recurso especial, nos termos do art. 1.042 do mesmo diploma legal, sendo inadequado o manejo de agravo interno. 2 . A ausência de dúvida objetiva sobre a via recursal correta configura

erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, segundo precedentes do STJ (AgInt no AREsp n. 2.105.172/SC; AgInt no AREsp n . 2.409.664/MT; AgInt no AREsp n. 2 .442.133/SC; AgInt no AREsp n. 2.205 .143/SP).
3. A não comprovação do preparo no momento da interposição do recurso e a inércia diante da intimação para saneamento do vício configuram deserção, conforme o art. 1 .007, § 4º, do CPC
.
4. Não sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça, e tendo deixado de recolher as custas processuais no prazo legal, resta inadmissível o conhecimento do recurso. Decisão monocrática mantida
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A interposição de agravo interno contra decisão que inadmite recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2 . A fungibilidade recursal exige a presença de dúvida objetiva e erro escusável quanto à via recursal adequada, o que não se verifica quando a legislação e a jurisprudência indicam de forma clara o recurso cabível.
3. A ausência de preparo recursal, não sanada no prazo legal, configura deserção que impede o conhecimento do recurso
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 1.007, § 4º; 1.021; 1.030, V; 1 .042; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.105 .172/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17 .4.2023, DJe 19.4.2023; AgInt no AREsp n . 2.409.664/MT, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, j. 22.4.2024, DJe 13 .5.2024; AgInt no AREsp n. 2.442 .133/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 4 .3.2024, DJe 14.3.2024; AgInt no AREsp n . 2.205.143/SP, Rel. Min . Marco Buzzi, j. 17.4.2023, DJe 20 .4.2023. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 33ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (realizada de 27 de agosto a 3 de setembro de 2025), por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator Desembargador -person">LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO (Vice-Presidente). Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes . Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente). Belém (PA), data registrada no sistema. Desembargador -person">LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

(TJ-PA - AGRAVO INTERNO CÍVEL: 08129893820238140000 29705237, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 27/08/2025, Tribunal Pleno) – grifo nosso.

Nesse contexto, torna-se
evidente a tentativa da embargante de rediscutir a matéria que lhe foi desfavorável, o que encontra óbice neste recurso de embargos de declaração, o qual possui fundamentação vinculada nos termos do art. 1.022 do CPC, tendo por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Entendimento reiterado pela jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
São inviáveis os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, pois não se prestam a veicular mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento
. 2. Sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no CC: 159975 SP 2018/0190627-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2024) – grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração opostos
, nos termos da fundamentação acima.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém, 06 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/10/2025